Tribunal: TJBA
Processo: 8005000-17.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005000-17.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIMARA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TRAMITAÇÃO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTIONAMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE EMBASA A PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por LUCIMARA DOS SANTOS contra decisão monocrática que determinou a suspensão do trâmite da apelação cível, com fundamento no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. A suspensão foi determinada em razão da tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8052025-62.2025.8.05.0000 perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, na qual se discute a constitucionalidade dos artigos 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016, utilizados como fundamento jurídico para a pretensão de recálculo salarial formulada pela autora na demanda originária.

2. A agravante sustenta que a suspensão do processo seria mera faculdade do julgador, inexistindo determinação de sobrestamento geral que justifique a paralisação do feito. Alega, ainda, que o indeferimento da medida cautelar na ação de controle concentrado reforçaria a presunção de constitucionalidade da norma municipal, tornando desnecessária a suspensão do processo individual.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se a pendência de julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, que questiona norma legal utilizada como fundamento da pretensão deduzida no processo individual, justifica a suspensão do trâmite processual por prejudicialidade externa.

III. Razões de decidir

4. O art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil autoriza a suspensão do processo quando o julgamento do mérito depender da resolução de questão objeto de outro processo pendente, caracterizando hipótese de prejudicialidade externa.

5. A constitucionalidade dos dispositivos da Lei Municipal nº 1.089/2016 constitui elemento central para a solução da controvérsia relativa ao recálculo salarial pretendido, de modo que eventual declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial poderá retirar o fundamento jurídico da pretensão autoral.

6. A jurisprudência admite a suspensão do processo em tais hipóteses como medida de gestão processual voltada à preservação da segurança jurídica e à prevenção de decisões conflitantes.

7. A inexistência de determinação de suspensão automática não impede que o magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, determine o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da questão prejudicial.

8. O indeferimento da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade não implica pronunciamento definitivo acerca da validade da norma questionada, razão pela qual permanece o risco de decisões contraditórias caso o processo individual prossiga antes do julgamento do controle concentrado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a suspensão do processo individual quando o julgamento do mérito depender da definição, em ação direta de inconstitucionalidade em trâmite, acerca da validade da norma que fundamenta a pretensão deduzida em juízo. 2. O indeferimento de medida cautelar em ação de controle concentrado não impede a suspensão do processo por prejudicialidade externa, quando necessária à preservação da segurança jurídica e da uniformidade das decisões judiciais.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: não indicada de forma específica no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005000-17.2024.8.05.0088
, em que figuram como apelante LUCIMARA DOS SANTOS e outros e como apelada MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .